Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-03.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEBATE ACERCA DO PRAZO PRESCRICIONAL A SER APLICADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608/STJ. PRESCRIÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO E NÃO DO DIREITO SUBJETIVO EM SI. COBRANÇA ADMINISTRATIVA INDIRETA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVA DE PORTABILIDADE. BENEFICIÁRIOS DESCOBERTOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
1. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos.
1.1. A pretensão dos autores tem como pano de fundo a alegação de ocorrência de prescrição, o que impediria a ré de obstaculizar a migração de seu plano de saúde e de negar atendimentos médico-hospitalares. Não obstante o disposto, em contestação, acerca da matéria “prescrição”, a ré se limitou a afirmar a existência de débitos relativos aos anos de 2013 e 2014, a ciência inequívoca e expressa dos beneficiários (autores) e que a ocorrência de prescrição não extingue a obrigação material em si, apenas a pretensão executória (art. 189 do CC). Ou seja, não levantou junto ao Juízo de primeiro grau a discussão acerca do prazo prescricional a ser aplicado ao caso, se decenal, quinquenal ou qualquer outro. Preliminar de inovação recursal acolhida.
2. À luz da Súmula no 608 do STJ, não se aplica o CDC aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, que é o caso da ré.
3. A prescrição para cobrança de dívida não extingue a existência do débito. Em observância ao art. 189 do CC, a prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão de vê-lo assegurado por meio de tutela jurisdicional, não se podendo, portanto, reconhecer a inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si.
3.1. Conquanto a declaração de inexistência da dívida não possa ser realizada, a declaração de sua inexigibilidade pode ser feita, já que falta ao credor a proteção jurídica para buscar solucionar o débito.
3.2. Convertida a dívida prescrita em obrigação natural, o credor perde o seu direito de exigir o seu cumprimento pela via judicial e, conquanto subsista a possibilidade de o credor buscar a via extrajudicial para solvê-la, não se pode admitir que, reconhecida a prescrição da pretensão de forma jurisdicional, esta continue a ser cobrada ad eternum, restando ao credor apenas a possibilidade de renúncia à prescrição por parte do devedor e o cumprimento espontâneo da obrigação, consoante se depreende do art. 882 do CC.
4. O condicionamento, pela ré, da portabilidade do plano de saúde dos autores ao pagamento da dívida correspondente ao período de 2013/2014 configura cobrança indireta e administrativa de dívida já prescrita, o que não é permitido pelo jurisprudência pátria.
4.1. A negativa de migração do plano de saúde dos autores não se mostra cabível, ao contrário, demonstra um comportamento contraditório da ré que, mesmo ciente da inadimplência dos autores, manteve-se inerte em relação à cobrança da dívida e continuou, por anos, a prestar os serviços tal como contratados.
4.2. Verifica-se a ocorrência de quebra da boa-fé objetiva em vista dessa conduta da ré, pois existiu um investimento dos autores por anos, além da confiança nela depositada de inalterabilidade da situação que perdurou durante longo lapso temporal, porém, que foi alterada por comportamento contrário ao inicial (art. 422 do CC).
4.3. Deve a ré realizar a migração dos autores para o plano de saúde disponibilizado pelo novo convênio firmado com a Polícia Civil do Distrito Federal.
5. Quanto ao dano moral, este se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade etc. Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afetas diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
5.1 Na espécie, a conduta da ré violadora da boa-fé objetiva revela dano moral apto a ser indenizado, pois os autores ficaram descobertos por plano de saúde, e ainda se encontram nessa situação, diante da negativa de migração/portabilidade.
6. Apelação da ré desprovida. Apelação dos autores provida.